Tribunal: STF
Processo: HC 224124
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 774.752/GO, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Narra a petição inicial que o paciente foi condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano detenção pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, indeferido liminarmente pelo Desembargador Relator.



    Na sequência, impetrou-se novo writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, também indeferido liminarmente, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa aponta como ato coator decisão singular proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior.



    2. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, estão presentes os pressupostos para a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Destaca que A avaliação dos seus requisitos deve obedecer a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio. No entanto, não foi o que ocorreu, pois a existência de uma persecução penal sem notícia de término definitivo foi empregada para vedar o direito em questão. Alega, ainda, que não há motivação idônea a justificar o estabelecimento do regime mais gravoso. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, assim como estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente